Tribunal: TJSP
Processo: 1004633-65.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
PACOTE DE VIAGENS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. Recursos das rés. Agência de turismo que comercializa pacote de viagem responde solidariamente com a companhia aérea pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote. Danos materiais comprovados. Danos morais, contudo, não caracterizados. Viagem realizada, com comparecimento ao

Ementa:
PACOTE DE VIAGENS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. Recursos das rés. Agência de turismo que comercializa pacote de viagem responde solidariamente com a companhia aérea pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote. Danos materiais comprovados. Danos morais, contudo, não caracterizados. Viagem realizada, com comparecimento ao compromisso programado. Ademais, a luta pelo reconhecimento do direito, por via administrativa ou por via judicial, não implica dano moral, mas sim ônus inerente à vida social. Condenação afastada. Recursos providos em parte.
2. Recurso do autor. Pretensão de majoração do valor da indenização por danos morais. Recurso prejudicado.